Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701905-27.2022.8.07.9000 RECORRENTE: PETROSOLO DIESEL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTO LEGAL. DECRETO REGULAMENTAR. SUFICIENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. 1. O decreto que regulamenta lei instituidora de tributo é apto a fundamentar a Certidão de Dívida Ativa (CDA). 2. A referência na CDA à legislação que disciplina a exação impugnada e à natureza do débito tributário, bem assim com a indicação do número do processo administrativo no qual se apurou o débito tributário oriundo do auto de infração correlato, preenche suficientemente o requisito de validade da Certidão de Dívida Ativa traçado no art. 202 do CTN. 3. Agravo conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 202, inciso III, do CTN e 2o, § 5o, inciso III, da Lei 6.830, alegando a invalidade da CDA que ilustra a execução fiscal em exame, ante a ausência do fundamento legal que a embasa, ao argumento de que não indica o dispositivo de lei em sentido estrito válido para a exação, retirando, em seu entendimento, a certeza da dívida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 202, inciso III, do CTN e 2o, § 5o, inciso III, da Lei 6.830. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “com efeito, a certidão de dívida ativa (id. 42872267 na origem) é clara ao indicar a natureza do débito tributário, remetendo o fundamento da cobrança aos códigos 132, 992, 100 e 101. E o código 132, em especial, reflete o constante no Decreto Distrital 18.955/97” (ID Num. 43633999 - Pág. 5). “ademais, a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal também indica o número do processo administrativo (040001796/2014), no qual se apurou o débito tributário oriundo do Auto de Infração n. 1114/2014” (ID Num. 43633999 - Pág. 5). “e, conforme cópia anexada aos autos de origem (id. 119789808), o aludido processo administrativo informa as normas que teriam sido infringidas e o fundamento legal que serviu de alicerce para a exação impugnada” (ID Num. 43633999 - Pág. 5). “assim, a CDA possui base legal a fundamentar e legitimar sua constituição, não prosperando a tese engendrada pela agravante para desqualificar a validade da cobrança” (ID Num. 43633999 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017